Tribunal: STF
Processo: RE 1114677
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia Estadual de Saneamento Básico. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime concorrencial. Distribuição de lucros. Execução pelo regime de precatórios. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inviabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. 



    2. In casu, o acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.